Tribunal: STF
Processo: RE 823604
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O eminente Ministro Celso de Mello havia determinado o sobrestamento do presente recurso em razão da questão jurídica em análise nesses autos também estar sendo objeto de julgamento na ADI 2.356-MC/DF.
    Todavia, sem prejuízo dos judiciosos fundamentos expendidos pelo Relator que me antecedeu, entendo eu ser possível o levantamento do aludido sobrestamento, forte na inexistência de vinculação entre recursos extraordinários e ações de controle concentrado.
    Feita essa ponderação, passo à análise do recurso extraordinário.
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado:
    “Agravo de Instrumento. Desapropriação. Precatório. Insuficiência no pagamento. Discordância do exequente sobre a alegada ilegalidade da incidência de juros (moratórias e compensatórios). Hipótese da moratória do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Verba devida. Em se tratando de indenização derivada de processo expropriatório, os juros – compensatórios e moratórias – desde que fixados pelo título executivo judicial, devem ser considerados como juros legais’. Inexistência, outrossim, de ofensa à coisa julgada. Aplicação do princípio da boa-fé, da segurança jurídica, e em especial, da garantia prevista no artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal. Agravo provido.”
    O recorrente, em suas razões, alega violação por tal pronunciamento a certos dispositivos constitucionais, para, ao final, circunscrever seu pedido para “(...) o fim de reformar o v. acórdão hostilizado, de modo a excluir a incidência de juros moratórios e compensatórios em relação às parcelas que foram pagas na integralidade e no prazo determinado”. 
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo necessário reformar o acórdão recorrido.
    Consigno, desde logo, que o entendimento de origem aquiesce com a incidência de juros moratórios e compensatórios no curso do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, o que contraria, assim, o assentido no RE 590.751/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Tema nº 132 da repercussão geral, cuja ementa abaixo transcrevo (com meus grifos):
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.
    I – O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.
    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.
    III – A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.
    IV – Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    Daí que o pronunciamento de origem diverge do aludido entendimento.
    Ressalto, ainda, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo Tribunal Federal, quanto a essa questão, já “(...) assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.744-ED-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos).
    Vejam-se outros acórdãos nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
    1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 
    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 1.261.548-ED-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.”
    (RE 566.030-AgR-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1° do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a excluir os juros moratórios e compensatórios das parcelas do precatório adimplindas sem atraso nos termos do art. 78 do ADCT.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator